Tribunal: TJBA
Processo: 8033595-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033595-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES e outros Advogado(s): GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. PETRECHOS UTILIZADOS PARA MERCANCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado pelo advogado Glauber Rafael Dias Torres em favor de Eduardo Brito Duarte, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). O paciente foi flagrado na posse de aproximadamente 6kg de maconha, 2kg de cocaína, além de outros objetos relacionados ao tráfico, na "Oficina Fibra Car", localizada na Avenida Machado de Assis, Alto do Alencar, Juazeiro-BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, supostamente baseada apenas em denúncia anônima; (ii) a validade da busca pessoal realizada no paciente; (iii) a adequação da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; e (iv) a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime no interior da residência, configurando situação de flagrante delito, até porque, na via estreita do Habeas Corpus não há como se analisar, com profundidade, referido argumento. No caso, tratando-se de crime permanente (tráfico de drogas), a atuação policial foi legítima, especialmente considerando que um dos abordados confessou ter adquirido drogas do paciente e indicou o local de armazenamento. 4. A busca domiciliar foi precedida de prisão em flagrante de terceiro que confessou ter adquirido entorpecentes do paciente, que por sua vez confessou exercer o tráfico e indicou o interior da oficina como local de armazenamento das drogas, evidenciando plena situação de flagrância que justificou o ingresso no imóvel. 5. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 6kg de maconha e 2kg de cocaína), a diversidade de substâncias e a presença de instrumentos próprios da mercancia (balanças de precisão, maquineta de cartão), revelando a necessidade de acautelar o meio social e a gravidade concreta da conduta. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade e bons antecedentes), por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. A quantidade e diversidade das drogas apreendidas tornam insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem denegada. Tese: "1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime permanente no interior da residência, configurando situação de flagrante delito. 2. A grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas, juntamente com instrumentos próprios da mercancia, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, por evidenciarem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 3. As condições pessoais favoráveis do acusado não obstam a prisão preventiva quando demonstrados os requisitos autorizadores da custódia cautelar." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, HC 826.270/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, RHC 192.177/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no RHC 194.311/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13.05.202 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033595-62.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Juazeiro/BA, tendo por Impetrante o Advogado: GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES, e por Paciente: EDUARDO BRITO DUARTE, apontando como a Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA. (Proc. 1º Grau nº: 8008000-11.2025.8.05.0146). ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.